Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal (id 52944840). Na origem, trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por ANDERSON CHRISTIAN BARBOSA APOSTOLO contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgada improcedente. O autor apela visando à anulação do ato administrativo de eliminação do candidato na avaliação médica, como uma etapa de caráter eliminatório do Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, bem como formula pedido de antecipação de tutela recursal (id 52944840). Como se sabe, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do CPC/2015, que assim prescreve: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conquanto a questão deve ser melhor apreciada no julgamento de mérito, em um juízo de superficial da matéria, não entendo presentes os requisitos elencados, haja vista a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano. Desse modo, ausente os requisitos legais para a antecipação de tutela recursal, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator